Tribunal: TJSP
Processo: 2021213-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Deferimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência. Admissibilidade. Suposto encerramento irregular e ausência de reserva de bens para cumprimento da obrigação que, por si só, não justificam a determinação de drástica medida. Jurisprudência pacificada no C. STJ que assevera que para a desconsideração da personalidade jurídica é necessária a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Deferimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência. Admissibilidade. Suposto encerramento irregular e ausência de reserva de bens para cumprimento da obrigação que, por si só, não justificam a determinação de drástica medida. Jurisprudência pacificada no C. STJ que assevera que para a desconsideração da personalidade jurídica é necessária a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Desconsideração da personalidade jurídica que é medida extrema. Ausência de provas quanto a ocorrência de abuso da personalidade ou confusão patrimonial. Decisão reformada. Recurso provido.